Tribunal: TJMT
Processo: 1025255-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025255-62.2020.8.11.0000
Impetrantes: Fernanda Mendes Pereira e Simone Aparecida Mendes Pereira
Paciente: Marcio Soares de Freitas
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcio Soares de Freitas, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
As impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria convertido o flagrante em prisão preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos.
Afirmam ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, já que as drogas não foram encontradas na sua posse e que o ácido bórico, único material apreendido no seu local de trabalho, pertenceria a uma terceira pessoa, tanto que ele nem sequer tinha conhecimento da existência do produto.
Ressaltam os predicados pessoais do beneficiário, tais como endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito, e que, apesar de reincidente, não foi condenado pelo mesmo tipo de crime que lhe é imputado atualmente.
Finalmente, asseveram que em caso de condenação a eventual reprimenda possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, razão pela qual a prisão preventiva seria desproporcional, pois mais grave do que a própria pena a ser imposta futuramente.
Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (Id. 68052961).
Juntaram documentos (Ids. 68052964 a 68052975).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, que ostentaria inúmeros antecedentes criminais, inclusive condenações pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e posse de arma de fogo.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão sobredita. Veja-se:
“...No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado Marcio é medida cautelar mais aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais, o mesmo possui um executivo de pena em aberto pela prática dos crimes de roubo majorado por três vezes (art. 157 §§1o, 2o e 3o, do CP), homicídio qualificado (art. 121, §2, do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 12, caput, lei no 10.826/03) (autos no 0017691-06.2009.8.11.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT).
Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquelas autuações seguidas da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar...” (Id. 68052964, p. 66 – destaquei).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente.
Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ressalto que no caso em análise, inclusive, não se trata de considerar meros processos em curso ou mesmo inquéritos policiais em desfavor do agente, mas sim condenações criminais transitadas em julgado, que demonstram que ele, mesmo cumprindo pena pelos crimes anteriores, aparentemente voltou a praticar novo delito, deixando clara a possibilidade de que em liberdade continue a delinquir.
Por outro lado, embora as impetrantes tenham negado a prática do crime pelo beneficiário, afirmando que as drogas não foram encontradas na sua posse e que o ácido bórico, único material apreendido no seu local de trabalho, pertenceria a uma terceira pessoa, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, in verbis:
“...Constam ainda das declarações dos policiais que no dia 09/11/2020 a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo Bairro Vila Arthur e deparou-se com o conduzido em atitude suspeita e ao ser realizado a abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o conduzido MÁRCIO SOARES DE FREITAS, duas sacolas contendo substância análoga a ácido bórico, uma trouxa de substância análoga a pasta base, um vidro de solvente (removex) e uma balança de precisão.
Ao ser indagado sobre, afirmou que estaria guardando a droga para o suspeito José Augusto, bem como afirmou ter recebido a quantia de R$2.000,00 para armazenar a droga, quantia esta que não foi localizada. Questionado se tinha conhecimento quanto ao endereço da residência do suspeito José Augusto, o conduzido disse que sim e levou a guarnição até o local, porém o suspeito José Augusto não foi encontrado, estando apenas sua companheira, a suspeita NAIRA ALMEIDA DA SILVA.
Durante buscas feitas no interior da residência, foram encontrados no terreno da casa, dois pedaços de substância análoga à maconha e dentro da residência foi localizada a quantia de R$15.530,00, que estava no guarda-roupa do casal (Naira e José), tendo sido a busca acompanhada pela vizinha da suspeita Naira, chamada Géssica, sendo dada voz de prisão aos suspeitos Marcio e Naira...” (Id. 68052964, pp. 65-66 – destaquei).
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Conquanto as autoras da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, eles foram parcialmente afastados pelos péssimos antecedentes do agente. Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Ressalto que este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foi imputado ao beneficiário o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que, aliada à reincidência do paciente, certamente permite a fixação do regime inicialmente fechado, ainda que imposta em seu quantum mínimo.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator